Tribunal: TJSP
Processo: 1027684-31.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Documentos exibidos após a publicação da sentença. Impossibilidade de conhecimento. Inteligência do artigo 435 do Código de Processo Civil. Caso em que não foi comprovado impedimento à juntada no momento apropriado. Preliminar rejeitada.
TARIFA. AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Documentos exibidos após a publicação da sentença. Impossibilidade de conhecimento. Inteligência do artigo 435 do Código de Processo Civil. Caso em que não foi comprovado impedimento à juntada no momento apropriado. Preliminar rejeitada.
TARIFA. AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, desde que comprovada à prestação do serviço e não verificada abusividade. Admissibilidade. Cobrança mantida. Comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Cobrança afastada. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027684-31.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado VANDA NUNES DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22881
APELAÇÃO CÍVEL No 1027684-31.2016.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
APELANTE:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APELADO: VANDA NUNES DOS SANTOS SILVA
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário - Financiamento
de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Documentos
exibidos após a publicação da sentença. Impossibilidade de
conhecimento. Inteligência do artigo 435 do Código de Processo
Civil. Caso em que não foi comprovado impedimento à juntada
no momento apropriado. Preliminar rejeitada.
TARIFA. AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo
C. STJ no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema
958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver
comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade
verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos
autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo tema 958/STJ). Validade da
cobrança, desde que comprovada à prestação do serviço e não
verificada abusividade. Admissibilidade. Cobrança mantida.
Comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
SEGURO.
Entendimento
consolidado
pelo
STJ
(Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Cobrança afastada. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 176/188) que julgou parcialmente
procedente a ação revisional ajuizada pelo ora apelado, afastando a cobrança das
tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, bem como a exigência do seguro
e, diante da sucumbência recíproca, condenou a parte autora a arcar com 70% das
custas e o réu com 30% e fixou os honorários advocatícios em R$. 1.000,00 ao
patrono da autora e em R$. 2.000,00 ao patrono do réu, observada a gratuidade
deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Insurge-se o réu (fls. 190/208), preliminarmente, alegando o
cerceamento de defesa, pois não oportunizada a juntada de novos documentos
após o julgamento do recurso especial no 1.578.553/RS pelo Superior Tribunal de
Justiça. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação de
bens e registro de contrato, bem como da contratação do seguro.
Recurso tempestivo (fls. 189), respondido (fls. 219/231) e preparado
(fls. 209).
VOTO
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa que, como
é cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o
desate da lide.
No caso, o apelante alega que seu direito de defesa foi cerceado
ante a não concessão de oportunidade para juntar novos documentos após o
julgamento do Recurso Repetitivo no 1.578.553/RS, cujo acórdão foi disponibilizado
no DJe de 6.12.2018.
Todavia, nos termos do artigo 434 do CPC, “incumbe à parte instruir
a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações”, admitindo-se a complementação da prova documental apenas nas
hipóteses previstas no artigo 435 do CPC1, que não incluem a publicação de
acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo.
Assim, a juntada intempestiva dos documentos que instruíram as
razões do presente recurso (fls. 210/216) e a impossibilidade de sobre eles recair
1 “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o art. 5o. “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
juízo de cognição desta Corte somente pode ser atribuída à desídia do apelante,
que não os exibiu no momento próprio, não havendo que se falar em cerceamento
de defesa.
Fica, pois, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional fundada em cédula de crédito bancário
para financiamento de veículo, emitida em 09.12.2013 no valor de R$. 21.098,48, a
ser quitada em 48 parcelas de R$. 719,56, vencendo-se a primeira em 09.01.2014
e a última em 09.12.2017 (fls. 30/31).
A matéria relativa às tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato ficou consolidada com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-
SP, que tramitou pelo rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a fls. 30 a previsão da cobrança da tarifa de
registro de contrato no valor de R$. 78,54, serviço que se conclui ter sido prestado,
ante o que consta do documento do veículo (fls. 32), que traz anotação de inscrição
do gravame no órgão de trânsito, não se revelando excessivamente oneroso o valor
cobrado, de modo que, no ponto, a sentença deve ser reformada para declarar
válida a cobrança da tarifa de registro de contrato.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica as fls. 30
sua previsão no valor de R$. 306,00, sem, contudo, a comprovação do desembolso
pelo serviço cobrado.
Assim, não restando comprovada a efetiva prestação do serviço,
indevida a respectiva cobrança, por trazer clara ofensa ao disposto nos artigos 46,
parte final, e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Fica,
assim, afastada sua exigência, mantendo-se a r. sentença neste ponto.
Tocante à cobrança de seguro, ficou consolidado o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça com o julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-
SP, que tramitou pelo rito dos Recursos Repetitivos, cujo v. acordão foi publicado
em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Assim, no presente caso, no que se refere à contratação do seguro,
previsto no contrato a fls. 30 no valor de R$. 650,00, de fato, deve ser mantido o
seu afastamento, pois como decidido no recurso repetitivo “o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada”.
E, no caso, não há nos autos comprovação de ter sido oportunizada
ao consumidor a contratação do seguro com outras seguradoras.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença apenas para admitir a
exigência da despesa pelo registro de contrato no valor de R$. 78,54. Impõe-se
reconhecer que o provimento parcial deste recurso não tem reflexos na
sucumbência, mantendo-se, portanto, a distribuição dos ônus sucumbenciais tal
qual efetuada pela respeitável sentença.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Fernando Sastre Redondo
Relator